Tribunal: STF
Processo: Inq 159
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-11-12
Data de publicação: 1986-11-12

Ementa:
- PRESCRIÇÃO.
DEPUTADO FEDERAL. AÇÃO PENAL POR CRIME DE APROPRIAÇÃO INDEBITA.
RECEBIMENTO DA DENUNCIA POR JUIZ SINGULAR. SUPERVENIENCIA DA ELEIÇÃO
E POSSE (DO AGENTE) COMO PARLAMENTAR. INEFICACIA DESSE
RECEBIMENTO, PARA EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO, DIANTE DA
SUPERVENIENTE INCOMPETENCIA ABSOLUTA DO JUÍZO.
RATIFICAÇÃO DA DENUNCIA, PELO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO JA DECORRIDO O PRAZO DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA PELA PENA 'IN ABSTRATO' (ARTIGO
109, VI, DO CÓDIGO PENAL).
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.